Tribunal: STF
Processo: AI 792443
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO NOVO PADRÃO NA 
   CARREIRA AOS INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.